Tribunal: TJES
Processo: 5034866-63.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034866-63.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDESANDRO NUNES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº.
5034866-63.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO:
VALDESANDRO NUNES DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CONTA-SALÁRIO CONVERTIDA INDEVIDAMENTE EM CONTA-CORRENTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
EM SUA INTEGRALIDADE
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13268774. Contrarrazões pela parte contrária em Id. 13268785.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13268774), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo, ante o julgamento de mérito.

Trata-se de Ação

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória ajuizada por
VALDESANDRO NUNES DE OLIVEIRA em face do ITAÚ UNIBANCO S.A.,
na qual sustenta ter sofrido negativação indevida em razão de dívida inexistente vinculada a conta-corrente que, segundo afirma, jamais contratou, pois mantinha apenas conta-salário
junto à instituição bancária requerida,
por imposição do empregador.

O autor aduz que somente tomou ciência da inscrição em cadastro de inadimplentes ao tentar contratar com outra instituição bancária, sendo surpreendido com débito no valor de R$ 1.565,80. Alega não ter solicitado a conversão de sua conta-salário em conta-corrente, tampouco contratado cheque especial ou os serviços correlatos. Sustenta ainda que, na tentativa de resolver a situação administrativamente, aceitou proposta de acordo no valor de R$ 600,00, parcelado em três vezes de R$ 200,00, tendo quitado a primeira parcela. No entanto, o banco teria descumprido os termos pactuados, emitindo boletos em valores superiores ao combinado e mantendo indevidamente a restrição em seu nome.

Em sentença do r. juízo primevo (Id. 13268772), assim ficou estabelecido: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR inexistente o débito discutido na presente lide
e, assim,
DETERMINAR à parte requerida que promova a baixa da inscrição do nome/CPF da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito,
caso não o tenha feito por ordem anterior, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não proceder, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à baixa da negativação em referência. CONFIRMAR a decisão provisória de ID 53799862.
CONDENAR a parte requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais)
, com juros de mora pela SELIC desde a data do desembolso, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento.
CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais,
com juros de mora pela SELIC desde a data da inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 19/08/2024, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ)”.

Inconformado, o banco réu, ora recorrente, interpõe seu Recurso Inominado, aduzindo, em síntese
,
que não houve falha na prestação de seus serviços, sustentando a regularidade da contratação e a legitimidade do débito que originou a negativação.

Afirma que a conta mantida pelo autor seria do tipo corrente, com contratação válida de serviços como cheque especial (LIS), seguros e outros produtos financeiros. Defende que o acordo firmado para parcelamento da dívida foi devidamente formalizado e que o valor da parcela inicial de R$ 200,00 correspondia apenas à entrada, estando previsto o reajuste nas demais parcelas em caso de inadimplemento ou pagamento fora do prazo.

Aduz ainda que a instituição bancária agiu com base em documentos legítimos, não havendo ilicitude na manutenção da negativação. Sustenta, por fim, a inexistência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a necessidade de minoração do valor arbitrado, por considerá-lo desproporcional ao caso concreto.

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia ao recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente as provas dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Como bem explicado na Sentença proferida pelo juízo primevo, incumbia ao banco réu comprovar, de forma inequívoca, a existência de contratação válida que justificasse a negativação do nome do autor. Contudo, os documentos apresentados não demonstram a anuência do consumidor quanto à conversão da conta-salário em conta-corrente, tampouco quanto à contratação dos serviços vinculados à dívida cobrada.

A alegação do banco recorrente de que o recorrido não teria contratado serviços compatíveis com a conta-salário, como Limite de Cheque Especial, o que afastaria a condenação, não merece prosperar, pois suficientemente demonstrado aos autos que a utilização da conta pelo autor se restringia ao recebimento de salário, sendo esta imposta pela empresa em que trabalhava. A mudança da natureza jurídica da conta bancária, com inclusão de produtos financeiros típicos de conta-corrente, exige manifestação de vontade válida, não presumível, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu.

Ademais, restou comprovado nos autos, por meio de conversa com preposta do banco, que houve proposta de acordo com parcelas fixas de R$ 200,00, não cumprida pela instituição financeira, que emitiu boletos em valor superior ao combinado. Tal descumprimento contratual, somado à ausência de comprovação da regularidade do débito e à negativação indevida, configura falha na prestação do serviço e justifica tanto a declaração de inexistência do débito quanto a reparação por danos morais.

No que se refere à indenização por danos morais, entendo que o valor arbitrado na origem deve ser mantido. Restou comprovado que o nome do autor foi negativado em razão de débito cuja origem não foi adequadamente comprovada pelo banco, revelando-se ilegítima a inscrição realizada. Além disso, o autor tentou resolver administrativamente a questão, inclusive efetuando o pagamento de parcela inicial de acordo que não foi respeitado pela instituição financeira, o que agrava a conduta da ré.

Considerando a natureza do dano, a extensão do prejuízo, o porte econômico das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o montante fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado ao caráter compensatório e pedagógico da condenação, não se justificando sua redução ou majoração.

Assim, tendo sido demonstrada
satisfatoriamente
a falha na prestação de serviços
e o cabimento da indenização por danos morais
, voto pela manutenção da
r.
Sentença objurgada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença do juízo primevo.

CONDENO
o banco recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de
20%
da condenação, na forma do Artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)